Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-12.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Alex Ferreira Dias, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que acolheu a representação da autoridade policial e lhe decretou a prisão preventiva por suposta autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP) e, por isso, o estaria submetendo a coação ilegal diante da carência de fundamentação do decreto preventivo; ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; e, cerceamento do direito de defesa porque, com a existência do mandado de prisão contra si, o paciente não poderá comparecer ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri em outro processo (Id. 124166051).
Anexou documentos (Id. 124166050).
Note-se, primeiramente, que, outrora, o paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1007535-48.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se atacou a fundamentação do decreto preventivo, alegando, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste mandamus (carência de fundamentação do decreto preventivo) não passa de reiteração de outra já levantada em favor do mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
A seguir, passo à análise das teses remanescentes.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
DIREITO DE DEFESA
O impetrante noticiou que o paciente responde pela Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri no 0016888-23.2009.8.11.0042, que tem designada sessão de julgamento para data de 09 de junho de 2022 às 13h30min.
Diante disso, aduz-se ser necessária a revogação da sua prisão preventiva para que possa comparecer no seu julgamento perante Tribunal do Júri, “uma vez que o seu não comparecimento ocasionará inimaginável prejuízo à sua defesa”.
Quanto a esse pleito, o magistrado a quo ressaltou que “Não há falar em prejuízo ao direito de audiência do réu, seja perante este Juízo ou qualquer outro, podendo o réu ser recambiado conforme a necessidade e organização do sistema penitenciário estadual. Ressaltando-se ainda a possibilidade de participação de audiências por todo o país e até no estrangeiro, dada a implementação do sistema de audiências por videoconferência”.
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, realmente, ainda que esteja custodiado preventivamente, tal circunstância não acarretará prejuízo à defesa do réu, cuja presença será requisitada para comparecimento pessoal às solenidades processuais ou lhe será assegurada a participação ao ato processual por videoconferência.
Além do mais, ao que parece, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente não fora cumprido até hoje, de modo que, se encontra foragido.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator